Tribunal: STF
Processo: ADI 7460
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos - CNTA e Confederação Nacional dos Caminhoneiros e Transportadores Autônomos de Bens e Cargas - CONFTAC, tendo por objeto o artigo 4º da Lei 14.229, de 22 de outubro de 2021, que incluiu o parágrafo único ao artigo 8º, da Lei 10.209, de 23 de março de 2001, in verbis:



     



    “Art. 4º O art. 8º da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 



    ‘Art. 8º. (...)



    Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.”



    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 2º, 62 e 84, XXVI, da Constituição Federal.



    No mérito, em síntese, sustenta o requerente que, originalmente, a Medida Provisória nº 1.050, de 18 de maio de 2021, que foi convertida na Lei 14.229/2021, não fazia menção ao artigo impugnado, o qual foi introduzido por emenda parlamentar ao Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 20, de 2021, que ampliou o texto da Medida Provisória, sem qualquer relação com a temática original da iniciativa normativa. Aponta, portanto, “inconstitucionalidade formal da referida emenda por absoluta falta de pertinência, afinidade ou conexão com o texto do projeto originário do Chefe do Poder Executivo”.



    Aponta, ainda, a inconstitucionalidade material do artigo 7º, inciso I, da Lei 14.229/2021, que impôs a aplicação imediata, sem vacatio legis, do artigo 4º da referida lei, em ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 14.229/2021, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 8º da Lei 10.209/2001, por falta de pertinência temática com a Medida Provisória nº 1050/21, bem como a declaração de “inconstitucionalidade material do art. 7º, inciso I, no que tange ao art. 4º, da Lei nº 14.229, de 22/10/2021, por violação ao artigo 5º, inciso XXXVI da CF”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente ação direta de inconstitucionalidade questiona o artigo 4º da Lei 14.229/2021, que dispõe sobre a redução do prazo prescricional para que os transportes exerçam o direito de cobrar a indenização prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, que instituiu o vale-pedágio obrigatório ao transporte rodoviário de cargas. Percebe-se, assim, que a matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Nesse particular, enfatizo a conveniência de que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.



    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente